Tribunal: TJDFT
Processo: 0755794-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO ATÉ JULGAMENTO DE AREsp NO STJ SOBRE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DEFINIDOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO PENDENTE NO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial e determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores em favor dos exequentes. O agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo e retenção dos valores depositados em juízo até o julgamento do AREsp no 3049210/DF, no qual se discute a aplicação da taxa Selic como índice único de juros e correção monetária, à luz dos Temas 176 e 1.368 do STJ e da Lei no 14.905/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o levantamento dos valores depositados em juízo torna prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto; e (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do cumprimento de sentença e a retenção dos valores até o julgamento de recurso pendente no STJ acerca da aplicação da taxa Selic como índice de atualização do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O levantamento dos valores não implica perda superveniente do objeto do recurso, pois subsiste a utilidade do agravo diante da possibilidade jurídica de reversão da decisão impugnada, com eventual restituição ou recomposição patrimonial.
4. A homologação dos cálculos revela-se regular quando as contas elaboradas pela contadoria judicial são submetidas à manifestação das partes e não são objeto de impugnação efetiva pelo executado.
5. O cumprimento de sentença deve observar os critérios de cálculo previamente fixados em decisão transitada em julgado, sendo vedada a rediscussão desses parâmetros na fase executiva, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.
6. Alterações legislativas ou eventual orientação jurisprudencial superveniente acerca da aplicação da taxa Selic não possuem efeito retroativo para modificar critérios de atualização de débito já estabilizados por decisão definitiva.
7. A existência de recurso pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, desacompanhado de provimento suspensivo eficaz, não impede o regular prosseguimento da execução nem a liberação de valores reconhecidos em título executivo judicial.
8. A pretensão de suspensão do processo mostra-se ainda menos plausível quando questão substancialmente idêntica já foi apreciada em agravo de instrumento anterior, no qual se afastou a aplicação retroativa da taxa Selic a débitos amparados por coisa julgada.
9. A liberação dos valores decorre do regular cumprimento de decisão judicial definitiva, sendo inerente à lógica do processo executivo a satisfação do crédito reconhecido em juízo, sobretudo em demanda de longa duração, em observância à efetividade da jurisdição e à duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de impugnação específica aos cálculos apresentados pela contadoria judicial autoriza sua homologação e o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
2. Critérios de cálculo fixados em decisão transitada em julgado não podem ser modificados na fase executiva em razão de alteração legislativa ou orientação jurisprudencial superveniente.
3. A pendência de recurso no Superior Tribunal de Justiça, sem concessão de efeito suspensivo, não justifica o sobrestamento do cumprimento de sentença nem impede o levantamento de valores decorrentes de título executivo judicial.
4. O levantamento de valores depositados em juízo não acarreta perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando subsiste a possibilidade de reversão da decisão impugnada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, art. 406; Lei no 14.905/2024, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.795.982/SP; Acórdão 1923541, 0732536-48.2023.8.07.0001; Acórdão 1906966, 0700430-96.2024.8.07.0001.